Tribunal: TJPA
Processo: 0806806-90.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806806-90.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVANA SOUSA BARROS

AGRAVADO: JOSE RICARDO DO ESPIRITO SANTO BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEIXOU DE ATRIBUIR EFEITO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO, DESPESAS DO ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE QUE ARCOU SOZINHA E QUE SE FAZ NECESSÁRIO LEVANTAMENTO DESSES VALORES, QUE DEVERIAM SER ARCADOS PELO PRÓPRIO ESPÓLIO. AÇÃO EM FASE INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS. NECESSIDADE DE SUPORTE FÁTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-O processo principal ainda se encontra em sua fase inicia, o que por certo implica dizer que muito embora seja do espolio, a obrigação de pagar as despesas do próprio espólio, cabendo, portanto, ao inventariante ser ressarcido pelos valores pagos, tais valores precisam ser devidamente demonstrados e provados, com a apuração de todos os valores, e essa prova não veio aos autos. II-

Com, efeito a agravante junta uma planilha de débito, porém não me parece razoável a libração de uma quantia relativamente alta, quando inexiste comprovação de todos os débito lá descritos. Além do mais, é necessário uma análise mais cautelosas de todos esses valores, a fim de evitar prejuízos ao espolio. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por SILVANA SOUSA BARROS visando modificar decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido ativo disposto no recurso de agravo de instrumento interposto contra JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO e GERSON NYLANDER BRITO FILHO.

Alega o recorrente que a manutenção do decisum acarreta lesão grave e de difícil reparação, na medida em que todos os custos relativos a empresa Individual do falecido, que após a morte do proprietário foi colocada em inatividade e somente recentemente foi, enfim, encerrada, foram por ela arcados, estando atualmente em uma situação financeira crítica.

Afirma que os custos relativos à manutenção dos bens o espólio, deverão ser suportadas pelo próprio espólio, repercutindo ,inarredavelmente, no quinhão de todos os herdeiros , que para tanto fora, devidamente comprovados.

Desse modo, requereu a reconsideração da decisão, ou que o feito seja levado a julgamento, para conceder efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido ativo disposto no recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão ora agrava se encontra correta, devendo ser mantida em todos os seus termos. Vejamos:

O processo principal ainda se encontra em sua fase inicia, o que por certo implica dizer que muito embora seja do espolio, a obrigação de pagar as despesas do próprio espólio, cabendo, portanto, ao inventariante ser ressarcido pelos valores pagos, tais valores precisam ser devidamente demonstrados e provados, com a apuração de todos os valores, e essa prova não veio aos autos.

Com efeito, a agravante junta uma planilha de débito, porém não me parece razoável a libração de uma quantia relativamente alta, quando inexiste comprovação de todos os débito lá descritos. Além do mais, é necessário uma análise mais cautelosas de todos esses valores, a fim de evitar prejuízos ao espolio.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém, de de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relator

Belém, 01/07/2021